Tribunal: STF
Processo: RE 992733
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TESE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. DEVIDA UTILIZAÇÃO, PELA CORTE A QUO, DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL, QUAL SEJA, 3 ANOS. MARCOS INTERRUPTIVOS. VERIFICAÇÃO. LAPSO SUPERIOR ENTRE A FALTA GRAVE E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.



    1. Não há falar em violação ao art. 619 do CPP, haja vista a Corte de origem ter se manifestado acerca da matéria relativa ao reconhecimento da prescrição da falta grave atribuída ao agravado. Com efeito, nos aclaratórios (fl. 321), a controvérsia se mostrou solucionada e com a devida fundamentação, sendo delimitada a questão submetida a juízo.



    2. [...] não houve o sobrestamento dos processos, nem a suspensão do prazo prescricional, pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 972.598/RS - tema 941 (HC n. 682.633/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/10/2021). 



    3. O Tribunal de origem dispôs que na esteira do entendimento pacificado no Superior Tribunal de justiça e no Supremo Tribunal Federal, destaco que a prescrição é regida pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ante a ausência de norma específica, cujo prazo prescricional é de três anos para a aplicação da sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento da falta grave. [...] Dessa forma, declaro prescrita a possibilidade de análise da falta disciplinar, uma vez que decorridos mais de três anos do cometimento da falta disciplinar, datada de 16 de abril de 2015, resultando prejudicado o presente recurso. [...] Diante do exposto, em juízo de retratação, de ofício, declaro extinta a punibilidade da conduta faltosa pela prescrição, com base no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, restando prejudicado o presente recurso.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, para a verificação da prescrição da pretensão apuratória de falta grave, deve ser levado em conta o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, no caso, 3 anos. Sucede que, no caso concreto, houve o transcurso do referido prazo, entre a falta grave, em 16/4/2015 – fl. 86; e a decisão ora recorrida, datada de 27/10/2020 – fl. 299, impondo-se a manutenção do quanto decidido pela Corte gaúcha. 



    5. Agravo regimental improvido”. (e-Doc. 73, p. 1/2)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, 102, caput, e 129, I, da Constituição Federal. (e-Doc. 83) 



    Alega, em síntese, que “inexiste razão jurídica para sustentar que a referida suspensão do prazo prescricional não ocorreria nas hipóteses de sobrestamento dos recursos determinado pelo Vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos dos artigos 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil”.



    Sustenta que “na ausência de previsão expressa quanto à suspensão do prazo prescricional no âmbito de processos penais sobrestados, impositiva a realização de interpretação do artigo 116, inciso I, do Código Penal, conforme a Constituição, resguardando-se eficácia da persecução penal e a autoridade do precedente firmado pela Suprema Corte (Questão de Ordem no RE 966.177/RS)”.



    O Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo positivo de admissibilidade. (e-Doc. 95) 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece prosperar o presente recurso. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípio da prestação jurisdicional. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Ausência de interposição simultânea de RE e REsp. Preclusão. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.” (AI 862.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 



    3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente